Tribunal: STF
Processo: Rp 1157
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-14
Data de publicação: 1983-09-14

Ementa:
ICM. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO. CF., ART-23, II.
LEI ESTADUAL 7.730-73-GO, ART-66. - O ART-66 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE
GOIAS (LEI 7.730/73), QUE PRECEITUA A OBRIGATORIEDADE DO ESTORNO DO
CRÉDITO RESULTANTE DA APLICAÇÃO DE ALIQUOTAS, INTERNA E
INTERESTADUAL, SOBRE O VALOR MEDIO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
PROCEDENTES DAQUELE OU DE OUTRO ESTADO, E INCONSTITUCIONAL, POR
OFENDER O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO, ESTATUIDO NA
CONSTITUIÇÃO (ART-23, II). REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.